Tribunal: STJ
Processo: 0004252-93.2010.4.01.3601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043721 - MT(2025/0325878-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI JOSÉ VEDOIN
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
AGRAVADO
: SANTA MARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA LINO
AGRAVADO
: ENIR RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA MENACHO
AGRAVADO
: JOSE SERAFIM BORGES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALBERTO DONATO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANA ROSA DOMINGUES BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
. ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
.
TEMA 1.199/STF
LEI N. 14.230/2021
DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. ATO
ÍMPROBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do agravo em recurso especial, pois não atacada a
integralidade dos fundamentos declinados para a inadmissão recursal, em
desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, a
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
3. As instâncias ordinárias enfatizaram a ausência de comprovação do elemento
subjetivo doloso específico e do prejuízo ao erário, razão pela qual inafastável a
conclusão de inexistência do ato ímprobo, nos termos das alterações normativas da
e do
.
Lei n. 14.230/2021
Tema 1.199/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56962655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 88e4152e-a656-460f-9e9a-b2a49a967e89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 88e4152e-a656-460f-9e9a-b2a49a967e89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043721 - MT(2025/0325878-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI JOSÉ VEDOIN
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
AGRAVADO
: SANTA MARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA LINO
AGRAVADO
: ENIR RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA MENACHO
AGRAVADO
: JOSE SERAFIM BORGES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALBERTO DONATO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANA ROSA DOMINGUES BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
. ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
.
TEMA 1.199/STF
LEI N. 14.230/2021
DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. ATO
ÍMPROBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do agravo em recurso especial, pois não atacada a
integralidade dos fundamentos declinados para a inadmissão recursal, em
desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, a
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
3. As instâncias ordinárias enfatizaram a ausência de comprovação do elemento
subjetivo doloso específico e do prejuízo ao erário, razão pela qual inafastável a
conclusão de inexistência do ato ímprobo, nos termos das alterações normativas da
e do
.
Lei n. 14.230/2021
Tema 1.199/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão unipessoal da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial. Eis o teor do decisum
(fls. 1.982-1.983):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por UNIÃO à decisão
que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
, ausência de afronta ao
Súmula 7/STJ
do CPC e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do
art. 1.022
STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
.
Súmula 7/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
.
ART. 544,
CPC/1973
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
(EAREsp 746.775/PR
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Publique-se.
Intimem-se.
Nas razões do recurso interno (fls. 1.991-1.997), alega a agravante que "não
subsiste a conclusão lançada na decisão monocrática de que a União teria deixado de impugnar
especificamente o fundamento relativo à
", visto que "o agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial enfrentou o tema no tópico 'IV.2 – Da não incidência do enunciado sumular no 7 do STJ
', onde se demonstrou que o recurso especial não versa sobre matéria fática, mas exclusivamente
sobre violação de normas processuais e jurídicas, à luz da moldura fática já delineada no acórdão
recorrido" (fl. 1.992).
Afirma que "refutou os fundamentos da suposta aplicação da
,
Súmula 7/STJ
argumentando que: (i) o recurso especial não buscava rediscutir fatos, mas sanar violação ao
incisos I e II, e parágrafo único, II,
§ 1o, IV, do CPC, diante da negativa
art. 1.022,
c/c art. 489,
de prestação jurisdicional; (ii) o pedido alternativo dizia respeito à nulidade do acórdão recorrido
por afronta ao princípio da vedação à decisão-surpresa (arts. 6o, 9o, 10 e 933 do CPC), cuja
aferição prescinde de revolvimento probatório; e (iii) ainda que considerada a moldura fática
fixada pelo TRF1, os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração do ato
ímprobo estavam expressamente reconhecidos, sendo, portanto, possível apenas a revaloração
jurídica das circunstâncias do caso" (fl. 1.992).
Aduz que "não há que se falar em omissão ou impugnação genérica, já que a
União impugnou de forma específica, concreta e autônoma o fundamento da
,
Súmula 7/STJ
sustentando que a controvérsia é de direito, e não de fato", bem como citando "no agravo em
recurso especial diversos precedentes transcritos integralmente, que reafirmam a inaplicabilidade
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

da
em hipóteses de revaloração jurídica da moldura fática delineada no acórdão
Súmula 7/STJ
recorrido", razão pela qual "a União atacou o fundamento alusivo à
, apresentando
Súmula 7/STJ
argumentação técnica suficiente para demonstrar sua inaplicabilidade" (fls. 1.992-1.993).
Assevera que também houve impugnação específica aos fundamentos relativos à
inexistência de omissão e de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que demonstrou
que "o TRF1 não se manifestou sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia", os quais
"tinham potencial de alterar a conclusão do julgado", e "que o acórdão recorrido aplicou de
ofício as disposições da
, sem abrir às partes a possibilidade de se manifestarem
Lei 14.230/2021
sobre seu alcance, especialmente porque a lide foi instruída sob o regime jurídico anterior", de
modo que "se observa inequívoca impugnação integral, pormenorizada e autônoma de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade" (fls. 1.994-1.995).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o
encaminhamento do feito ao órgão colegiado para que seja dado provimento à insurgência
interna, culminando com a reforma da decisão agravada nos termos supra.
As impugnações não foram apresentadas, conforme certificado às fls. 2.003 a
2.012.
Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou, em parecer de fls.
2.028-2.038, pelo "provimento do agravo interno para que seja provido o recurso especial, para
anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos, a fim
de que o Tribunal Regional Federal da 1a Região renove o julgamento" (fl. 2.038).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão unipessoal aqui arrostada, verifica-se que
não foi impugnada a fundamentação vertida para a inadmissão do recurso especial, que se
lastreou em três motivos distintos e autônomos (fls. 1.925-1.927):
"não se admite o recurso especial pela violação ao
do CPC, se não
i)
art. 1.022
apontada a alegada omissão no acórdão recorrido
se o Tribunal decide fundamentadamente
e/ou
a questão", pois "não há que se confundir a decisão contrária ao interesse da parte com a falta de
prestação jurisdicional" e "o entendimento do STJ é no sentido de que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados" (fl. 1.926);
"não há de se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o
ii)
magistrado, analisando os fatos expostos, aplica o entendimento jurídico que considera coerente
para a resolução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de
oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer
surpreendido com a sua aplicação (AgInt no
, Quarta Turma, Rel. Min.
REsp 1.695.519/MG
Maria Isabel Gallotti, DJe
" (fl. 1.926); e
29/03/2019)
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

"não foi comprovado o dolo nem o dano ao erário, de forma que a análise de
iii)
tais matérias enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, de acordo com a
" (fl. 1.926).
Súmula 7/STJ
Contudo, em sede de agravo em recurso especial (fls. 1.932-1.959),
a insurgente deixou de infirmar – especificamente e a contento – o fundamento da decisão
vergastada relativo à incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ
, visto que não
(iii)
teceu debate eficaz sobre o ponto.
De fato, a recorrente apenas limitou-se a reiterar o arrazoado no recurso especial e
a declarar que "o recurso especial da UNIÃO não pretende alterar ou modificar a moldura fática
exposta pelo acórdão recorrido", pois entende que esta "indica os elementos objetivo e subjetivo
necessários à configuração da improbidade administrativa" (fl. 1.957).
No entanto, evidencia-se que, para contornar o óbice mencionado: "caberia à
parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar
que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados
a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
de que, para o devido afastamento do verbete da
, compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.935.445/MG
28/6/2024)
Contudo, assim não o fez a parte recorrente, pois apenas invocou genericamente a
não necessidade de revolvimento fático-probatório, sem desenvolver explanação pormenorizada
para sustentar tal conclusão, com a declinação de elementos dos autos, pontuados pela Corte
local, e a subsunção dos fatos à norma que entende por violada.
Dessarte, impende ressaltar que, nas razões do agravo em recurso especial,
a insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade, dada a não
impugnação de forma detalhada, específica e pormenorizada da fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem. Logo, o referido fundamento da decisão
agravada permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, os quais estatuem o não conhecimento
do agravo em recurso especial que "não tiver impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida".
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR.
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão pela qual conheci
parcialmente do Recurso do agravante para, na extensão conhecida negar-lhe
provimento.
2. Na origem, cuida-se de Ação Civil por Improbidade Administrativa
consistente no direcionamento de procedimento licitatório (leilão) para a
transferência de área municipal correspondente a 534 m2 do imóvel
matriculado sob o n. 9.340 a Gilberto Vitor Maciel e Ordália Pereira, que
contou com o auxílio de Hermes Gonçalves para a condução do certame. Luiz
Antonio da Silva, ora recorrente, foi incurso por dolo (fls. 779, e-STJ) nas
condutas dispostas no inciso I do
da
e condenado ao
art. 10
Lei 8429/1992
ressarcimento do dano ao erário, bem como ao pagamento de multa civil.
3. As alegações veiculadas em Recurso Especial foram rechaçadas sob os
argumentos a) da ausência de vício de fundamentação; b) da incidência do
Enunciado 7 da Súmula do STJ no que concerne à materialidade da conduta
ímproba; e c) do caráter consequencial da ordem de ressarcimento em relação
à constatação de dano ao erário que, uma vez firmado na origem, também não
poderia ser revisto sem o regresso à prova, vedado neste âmbito.
4. O agravante afirma que a vulneração dos
e 489 do
diz
art. 1.022
CPC/2015
respeito aos Aclaratórios opostos à sentença, e não ao acórdão proferido pelo
Tribunal a quo. Repisa a inexistência de improbidade e de dano ao erário,
assim como invoca o não cabimento de incidência do Enunciado 7 da Súmula
do STJ.
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
6. Primeiro, na decisão vergastada se afasta o conhecimento da suposta
violação dos arts. 10, I e 12, parágrafo único da
sob o
Lei 8.249/1992
pressuposto de que, reconhecida a materialidade da conduta ímproba e o dano
ao erário, a reforma de tais pressupostos somente é possível mediante regresso
ao acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal Superior,
nos termos do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
6. Para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção
das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
7. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de
demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para
aferir as violações invocadas. No STJ, é firme o entendimento de que,
"para o devido afastamento do verbete da
, compete à
Súmula 7/STJ
defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas,
também, que realize o devido confronto desse entendimento com as
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

premissas fáticas estabelecidas na origem, sob pena de não lograr êxito na
subida do apelo nobre (EDcl no
, Rel. Min. Jesuíno
AREsp n. 2.357.074/SC
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.229.652/RS
em
DJe de
.
1/9/2020,
15/9/2020)
9. Ademais, uma vez que o Recurso Especial não se presta a atacar os vícios
relativos à sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, e que a decisão
recorrida se remete ao acórdão a quo, especificando a suficiência da prestação
jurisdicional naquela instância, é evidente a deficiência de fundamentação
relativa à superação da suposta ofensa dos arts. 489 e 1.022 do
, o
CPC/2015
que também atrai a incidência dos Enunciados 283 e 284 da Súmula do STF,
por analogia (AgRg no
, Rel. Min. Humberto Martins,
AREsp n. 562.250/GO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/5/2015,
5/8/2015)
10. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.935.445/MG
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
III, DO
E
, POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
II - Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de não
ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC vigente).
Nesse sentido: STJ,
, relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 701.404/SC
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de
AgInt nos
, relatora Ministra
30/11/2018;
EAREsp n. 1.074.493/RS
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
AgInt no
20/8/2019;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.505.281/RJ
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
19/12/2019;
AREsp n. 1.579.338/SP
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de
1o/
;
AgRg
nos
7/2020
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.642.060/SC
de
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Og
16/9/2020;
AREsp n. 1.693.577/RS
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020.
III - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o recurso
especial, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
,
art. 932,
CPC/2015
bem como do teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
IV - A mera "alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por
si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial" (STJ, AgInt no
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 2.098.383/BA
Federal convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
, já que é
17/8/2022)
firme o entendimento na Corte Superior, no sentido de que incumbe à
Presidência do Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do
recurso, inclusive, em relação aos pressupostos constitucionais e específicos
concernentes ao mérito recursal, sem que isso implique usurpação da
competência do STJ. Precedentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.492.020/RJ
Turma, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
6/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATAQUE DE MANEIRA
GERAL E ABSTRADA, PELO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PEL TRIBUNAL DE
ORIGEM. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ.
1. O agravante discute a aplicação do Tema 1.075 do STJ, contudo esta Corte
não pode examinar questões cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de
origem (art. 1.030, I, "b", do CPC).
2. Vale lembrar que, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
(Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011), a Corte Especial do STJ
"firmou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão
que nega seguimento a recurso especial com base no
-C, § 7o, inciso I,
art. 543
do CPC". Dessa forma, qualquer impugnação a tese amparada em Recurso
Repetitivo, como no caso sub judice, deve ser alinhavada por meio da
interposição de Agravo Interno na instância ordinária.
3. No caso, observa-se que a decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial está embasada na diretriz firmada no Recurso Especial Repetitivo
). Assim, incabível o questionamento
1.878.854/TO(Tema 1.075/STJ
apresentado nesta oportunidade.
4. Por outro lado, o agravante, mais uma vez, elabora sua impugnação de
forma genérica e abstrata, sem expor os motivos que justifiquem a
inaplicabilidade da Súmula 282 do STF pela Presidência do Tribunal de
origem.
5. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não
se mostrando suficiente a impugnação genérica dos fundamentos nela
adotados. Ademais, cumpre destacar que a referida orientação é aplicável
também aos Recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal de 1988.
6. Aplica-se a
ao Agravo em Recurso Especial que não
Súmula 182/STJ
refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Colegiado a quo.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.589.763/GO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU
INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA 182/STJ
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem
explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso
constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da
jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa
Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC
de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a
Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp),
haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença -
- apresenta dois
lato sensu
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do
ser objeto de
petitum
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter
"capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva,
destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando
constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e
aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Op. cit., pp. 44- 46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
, relator
AREsp 895.746/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016,
DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial
(EREsp n. 1.424.404/SP

,
julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Por fim, registre-se que as instâncias ordinárias consignaram a inexistência de
qualquer conduta ímproba, enfatizando a ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso
específico e do efetivo dano ao erário – "os elementos de prova trazidos ao processo pela União
não são suficientes para demonstrar: (...) c) elemento subjetivo –
/culpa -, necessário a
dolo
qualificar as irregularidades no procedimento licitatório como ato de improbidade
" (fl. 1.595); "
administrativa
os documentos que instruem a ação não são suficientes para provar
" (fl. 1.660); "
a prática de atos de ímprobos
não restou demonstrada a prática de qualquer
" (fl. 1.662); "
conduta ímproba
, desvio, apropriação,
não há prova de efetiva perda patrimonial
", pois "
malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres públicos
não é possível afirmar, de
maneira indene de dúvidas, que o preço da aquisição da UMS pelo Município revele, por si só,
a existência de superfaturamento, tendo em vista a dificuldade em se aferir a presença de
" (fl. 1.662); "
sobrepreço a partir do 'valor de mercado'
não há evidência de que os requeridos
ou má-fé, que existia a vontade livre e consciente de alcançar o
agiram com dolo específico
resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11, da
, ou que a conduta foi
Lei no 8.429/92
praticada com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para terceiro, não
" (fls. 1.662-1.663); e "
bastando a voluntariedade do agente para a configuração do ato ímprobo
" (fl. 1.736) –, razão pela qual
o dolo específico e o dano ao erário não restaram demonstrados
é inafastável a conclusão de inexistência do ato ímprobo, nos termos das alterações normativas
da
e do
.
Lei n. 14.230/2021
Tema 1.199/STF
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DA
.
ART. 11
LEI N. 8.429/1992
. NOVA REDAÇÃO. ROL TAXATIVO DE ATOS DE
LEI N. 14.230/2021
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO E DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nova redação do
da
, com as alterações trazidas
art. 11
Lei n. 8.429/1992
pela
, passou a prever um rol taxativo de atos de
Lei n. 14.230/2021
improbidade administrativa, não mais permitindo a responsabilização por
violação genérica a princípios da Administração Pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n.
assentou a
843.989/PR,
presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da
(Tema n. 1.199, acórdão publicado no DJe
Lei n. 14.230/2021
de
.
4/3/2022)
4. O Plenário da Corte Suprema assentou que as "alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos atos de
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado", posicionamento sedimentado
no âmbito do STF e aderido pela Primeira Turma do STJ.
5. Na hipótese dos presentes autos, de acordo com o quadro fático
delineado pela instância de origem, o elemento subjetivo dolo na conduta
do agente e o efetivo dano ao erário não foram comprovados.
6. Tendo o Pretório de origem firmado o entendimento de que não houve
dolo e a conduta imputada aos recorridos não importou em dano efetivo
ao erário, a alteração das premissas adotadas pelo Sodalício a quo, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na
.
Súmula n. 7/STJ
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.629.136/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
E
ART. 1.022, INCISO II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
ART. 1.025
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO APENAS QUANTO AO
o DA LINDB. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO.
ART. 6
NULIDADE
AFASTADA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA
DA
. TEMA N.
EXIGÊNCIA DE DOLO
LEI N. 14.230/2021
1199/STF.
ESPECÍFICO (ART. 1o, §§ 2o E 3o, DA LIA).
DA
ART. 10, INCISO VIII,
LIA. DANO AO ERÁRIO EFETIVO. INCOMPATIBILIDADE DO DANO
PRESUMIDO (IN RE IPSA) COM A NOVA REDAÇÃO LEGAL.
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (ART. 25, INCISO III, DA
). AUSÊNCIA DE CONSAGRAÇÃO DO ARTISTA.
LEI N. 8.666/1993
MERA ILEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi deduzida com
fundamento no
e
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II art. 1.025
Verificada omissão apenas quanto ao
o da Lei de Introdução às Normas
art. 6
do Direito Brasileiro (LINDB), reputa-se prequestionada a matéria, nos termos
do
do CPC. Conforme a jurisprudência do STJ, o
do CPC
art. 1.025
art. 1.025
pressupõe, além da oposição de embargos de declaração, a alegação nas razões
do recurso especial de violação do
do CPC, para que se possa
art. 1.022
proceder à supressão do vício (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.973.288/RS
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
. Na espécie, satisfeitos os requisitos, afasta-se a nulidade e
19/4/2022)
enfrenta-se o mérito, levando-se em conta ainda já haver entendimento
consolidado sobre a controvérsia.
2. Quanto à irretroatividade da
, sustenta o recorrente
Lei n. 14.230/2021
ofensa ao
o da LINDB e interpretação restritiva do Tema n.
A
art. 6
1199/STF.
orientação firmada nos Tribunais Superiores, todavia, admite aplicação
imediata das normas materiais mais benéficas da
aos
Lei n. 14.230/2021
processos em curso sem trânsito em julgado, especialmente no que toca à
exigência de dolo específico e à abolição de figuras antes tipificadas,
preservada a coisa julgada e a irretroatividade do novo regime prescricional,
conforme tese do Tema n. 1199 da repercussão geral e os princípios do Direito
Administrativo Sancionador.
3. O recorrente afirma bastar o dolo direto para caracterizar o ato ímprobo,
sem exigência de dolo específico. Todavia, a jurisprudência atual do STJ
exige dolo específico para configuração do ato ímprobo, em conformidade
com a redação dos arts. 1o, §§ 2o e 3o, e 11, da LIA (após a
), não se admitindo a mera voluntariedade ou o dolo
Lei n. 14.230/2021
genérico como suficientes. "Para configuração do dolo específico, é
necessário e suficiente que o julgador aponte a voluntariedade do ato,
consciência da ilicitude e existência do fim de obter proveito para si ou
para outrem, aferível pelas circunstâncias e provas do caso concreto"
(AgInt no
, Segunda Turma, relator Ministro
REsp n. 1.829.687/SC
Teodoro Silva Santos, DJEN
.
25/6/2025)
4. A tese de subsistência do dano in re ipsa, em hipóteses de indevida dispensa
ou inexigibilidade de licitação, não se coaduna com a novel exigência legal de
"perda patrimonial efetiva" prevista no
da LIA.
art. 10, inciso VIII,
A nova
redação do
impõe a demonstração de dano concreto, afastando o
art. 10
entendimento jurisprudencial pretérito de presunção de dano.
Precedentes:
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2102066/SP
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/9/2024,
2/10/2024;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2065616/SP
Turma, julgado em
DJEN
,
24/2/2025,
5/3/2025; EREsp n. 1.288.585/RJ
Primeira Seção, julgado em 29/11/2024.
5. A mera irregularidade documental ou dúvida quanto à legalidade do
contrato, celebrado sob a égide do
da
,
art. 25, inciso III,
Lei n. 8.666/1993
não bastam para a configuração de improbidade, sem que haja
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

demonstração de dolo específico, e, no caso do
da LIA,
art. 10, inciso VIII
também do dano efetivo ao erário. O acórdão recorrido assentou que os
serviços foram efetivamente prestados e não há indicação de prejuízo ao
erário ou benefício ilícito.
6. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante do
STJ quanto: (i) à aplicação imediata das normas materiais benéficas da
aos processos sem trânsito em julgado; (ii) à exigência
Lei n. 14.230/2021
de dolo específico para a configuração do ato ímprobo; e (iii) à
necessidade de dano efetivo para os tipos do
com afastamento do
art. 10,
dano in re ipsa.
7. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.124.697/MG
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
22/10/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CATEGÓRICO AFASTAMENTO
DO DOLO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ
GERAL.
. APLICABILIDADE DA
.
TEMA 1.199/STF
LEI 14.230/2021
SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO
DA
.
ART. 11
LEI 8.429/1992
ATIPICIDADE SUBJETIVA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece que não há ato ímprobo passível de
ser sancionado na forma da
, tendo em vista a ausência de
Lei 8.429/1992
dolo, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) rever a decisão
por implicar reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o
enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.
2. A
torna ainda mais evidente a improcedência dos pedidos.
Lei 14.230/2021
As normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito
Lei 14.230/2021
em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando
Tema 1.199/STF
as condenações com base no
da LIA.
art. 11
3. Caso concreto em que o tribunal local deixa claro, não só a inexistência de
improbidade administrativa, mas o benefício auferido pela coletividade
quando da outorga de uso de área pública à Cooperativa de Reciclagem
constituída por catadores que auferiam renda com o recolhimento de resíduos
no lixão municipal, levando a uma melhora nas condições de trabalho para
dezenas de famílias e trazendo benefícios para o meio ambiente, com a
diminuição do volume de lixo nos depósitos da cidade, razão do evidente o
interesse público na ocupação da área.
5. A conduta claramente não se enquadra no inciso V do
da LIA,
art. 11
não havendo que se falar em dolo de favorecimento de terceiro ou
próprio, senão intuito de dar solução a um grave problema social e
ambiental da localidade.
6. Agravo interno a que s e nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.015.432/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Impossibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-
normativa - mormente considerando a ausência de indicação do dolo
específico voltado à obtenção de benefício ou vantagem indevida para si
ou terceiros -, a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora
examinada nas hipóteses taxativas do
da LIA, de rigor afastar a
art. 11
condenação imposta em desfavor dos Recorrentes.
II - A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.187.866/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
. APLICABILIDADE DA
. SENSÍVEL
TEMA 1.199/STF
LEI 14.230/2021
ALTERAÇÃO DO
DA
. ATIPICIDADE DA
ART. 11
LEI 8.429/1992
CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A
revogou a responsabilização por violação genérica aos
Lei 14.230/2021
princípios administrativos prevista no
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA).
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no
da LIA.
art. 11
3. Caso em que a conduta não se enquadra no inciso V do
da LIA,
art. 11
tendo em vista a ausência de dolo específico imputado ao demandado, a
quem se atribuiu, apenas, o dolo genérico, consubstanciado na vontade de
contratar com dispensa de licitação serviços em valor pouco acima do
limite legalmente previsto, não havendo o reconhecimento de uma
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.023.531/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
.

LEI
14.230/2021
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS
INFRINGENTES.
1. A questão jurídica referente à aplicação da

Lei n. 14.230/2021 em especial,
no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

prazos de prescrição geral e intercorrente teve a repercussão geral julgada pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
, que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
, em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
), adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do
da
, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base
art. 11
Lei 8.429/1992
nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma
das novas hipóteses previstas na atual redação do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e,
assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. (EDcl nos EDcl no
AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.174.735/PE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/3/2024,
8/3/2024)
6. Caso em que a conduta imputada aos particulares não pode sequer se
subsumir à nova redação do inciso V do
da LIA, porque se afastou
art. 11
expressamente a presença do dolo específico, ausente, portanto, o
elemento subjetivo do tipo, de modo que inexistente a continuidade típico-
normativa.
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.078.253/MT
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
26/11/2024)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:22
Código de Controle do Documento: 4ea08327-a544-4ae5-abee-a8823c8dc22b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.721 / MT
Número Registro: 2025/0325878-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042529320104013601 42529320104013601
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI JOSÉ VEDOIN
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
AGRAVADO
: SANTA MARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA LINO
AGRAVADO
: ENIR RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA MENACHO
AGRAVADO
: JOSE SERAFIM BORGES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALBERTO DONATO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANA ROSA DOMINGUES BORGES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: d407f147-c6c3-481b-becd-984db5b2fdf4

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DARCI JOSÉ VEDOIN
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN
AGRAVADO
: SANTA MARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA LINO
AGRAVADO
: ENIR RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: LUZIA MENACHO
AGRAVADO
: JOSE SERAFIM BORGES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALBERTO DONATO DE JESUS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ANA ROSA DOMINGUES BORGES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: d407f147-c6c3-481b-becd-984db5b2fdf4